Tribunal: TJDFT
Processo: 0733840-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733840-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. APELADO: GERCINEI SOARES FONSECA EIRELI - ME D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a r. decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela parte Ré no juízo a quo (ID 22643057) foi disponibilizada no DJe do dia 27/10/2020 (ID 22643059), de forma que o prazo recursal encerrou-se em 20/11/2020. Entretanto, a Apelação foi interposta somente em 24/11/2020 (ID 22643063). Diante desses fatos e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, determino que a Apelante demonstre a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator